Tribunal: TJDFT
Processo: 0708549-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE CRIME CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DECLARADA.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF em face do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF, para definir a competência no processamento de medidas protetivas de urgência. O juízo suscitado declinou da competência sob o argumento de que não havia crime cometido contra a criança, nem conexão ou continência com crimes que tivessem como vítimas menores de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência jurisdicional para processar e julgar o pedido de medidas protetivas, considerando que a agressão foi dirigida à vítima adulta, mas, em razão do impacto da queda, resultou em escoriações também na criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1/2024 do TJDFT estabelece que a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente tem competência para processar medidas protetivas apenas quando há violência direta contra o menor ou conexão com crimes que os tenham como vítimas, o que não se verifica no caso.
4. A agressão foi dirigida exclusivamente à mulher, ex-companheira do ofensor, sendo a queda sobre a criança uma consequência não intencional do ato violento, inexistindo fundamento para atrair a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.

IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de jurisdição conhecido. Declarada a competência do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF.

Dispositivos relevantes citados: Resolução no 1/2024 do TJDFT, art. 2o.